Tribunal: CARF
Processo: 18471.000063/2002-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000063/2002-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.045 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KRIBIE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/12/1996
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
REGRAMENTO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O art. 45 da Lei no 8.212/91, que previa o prazo decadencial de dez anos para
as Contribuições para a Seguridade Social, foi declarado inconstitucional,
conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, pelo que deve ser utilizado o
regramento do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I, DO CTN.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, não tendo havido
qualquer pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do art. 173, I,
do CTN (cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para não considerar decaído o
fato gerador ocorrido em 31/12/1996. Votaram pelas conclusões as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000063/2002-55
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.045 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000063/2002-55

Relatório

Trata-se de Recursos Especiais por contrariedade à lei em decisão não
unânime, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 219 a 233), e de Divergência,
pelo contribuinte (fls. 244 a 256), contra o Acórdão no 202-17.912, proferido pela Segunda
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (fls. 189 a 199), sob a seguinte ementa
(interessando à discussão, mais propriamente, o dispositivo):
PIS. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PERÍODO DE 03/1996 A 12/1996.
As contribuições sociais, dentre elas a referente ao PIS, embora não compondo o elenco
dos impostos, têm caráter tributário, devendo seguir as regras inerentes aos tributos, no
que não colidir com as constitucionais que lhe forem especificas. A falta de lei
complementar especifica dispondo sobre a matéria, a Fazenda Pública deve seguir as
regras de caducidade previstas no Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se desloca da regra geral, prevista no art. 173 do CTN, para encontrar
respaldo no § 4o do art. 150 do mesmo Código, hipótese em que o termo inicial para
contagem do prazo de cinco anos é a data de ocorrência do fato gerador. Expirado esse
prazo sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito.
BASE DE CÁLCULO. ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. PERÍODO DE 01/1997
A 01/1999.
A locação de imóveis próprios ou de terceiros configura-se como base de cálculo para o
PIS, nos termos da Lei Complementar no 07/70, seja quando integrantes do objeto social
ou seja por se configurar como faturamento oriundo da venda de um serviço "de
qualquer natureza". Precedentes do STJ e STF. Ressalva de minha posição pessoal.
(...)
ACORDAM os Membros ... em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência dos fatos geradores lançados até dezembro de 1996.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 236 e 237), a
PGFN defende que, para as Contribuições para a Seguridade Social, o prazo decadencial seria de
dez anos, conforme art. 45 da Lei no 8.212/91, não sendo a elas aplicáveis as regras do Código
Tributário Nacional.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 263 a 271), pedindo, em caráter
preliminar, o não conhecimento do recurso, “na medida em que a Súmula Vinculante n° 8,
editada pelo STF em 20/06/2008, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da lei n°
8.212/1991”. Nada suscita quanto à aplicação da regra de contagem do art. 173, I, do CTN.
Ao seu Recurso Especial foi negado seguimento (fls. 359 e 360), decisão
contra a qual foi interposto Agravo (fls. 364 a 371), que não foi conhecido (fls. 383).
É o Relatório.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.045 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000063/2002-55

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, o recurso foi interposto em 14/05/2008, antes,
portanto, da publicação da Súmula Vinculante no 8 do STF (20/06/2008). Assim, preenchidos
todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, cabe discussão tão-somente quanto à contagem do período
decadencial para a Contribuição para o PIS/Pasep, especificamente no que se refere aos períodos
de apuração que vão de março a dezembro de 1996, para os quais o crédito tributário constituído
de ofício foi exonerado, na decisão recorrida (observando que o contribuinte foi cientificado,
pessoalmente, do Auto de Infração em 15/01/2002 – fls. 050).
O período decadencial de 10 (dez) anos, do art. 45 da Lei no 8.212/91, foi
definitivamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que, como já dito, editou Súmula
Vinculante a respeito:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Assim, o prazo decadencial das Contribuições para a Seguridade Social passou
a ser regrado pelo Código Tributário Nacional.
Sendo a Contribuição para o PIS/Pasep tributo sujeito a lançamento por
homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, pela regra do art.
150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras deve ser aplicada ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.045 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000063/2002-55

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Existe inclusive Súmula do mesmo STJ a respeito:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado, e pode-se ver no “Demonstrativo Fiscal da Situação Apurada” (planilha
às fls. 029, parte integrante do Auto de Infração) que não houve, para os períodos em discussão
(repiso, marco a dezembro de 1996), ainda que parcial (nem mesmo foi declarado qualquer
débito), sendo aplicável, portanto, a regra do art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
A ciência (pessoal) do Auto de Infração, como também já dito, deu-se em
15/01/2002, não estando atingido, assim, pela decadência, o fato gerador ocorrido em
31/12/1996.
O Recurso Especial da PGFN, é bem verdade, não adentra nesta discussão
(fixando-se na aplicação da regra dos dez anos do art. 45 da Lei no 8.212/91), e a Turma a quo
nem chegou a perquirir se houve pagamento, considerando sempre aplicável a regra do 150, § 4o,
do CTN.
Tratando-se de decadência e havendo elementos robustos nos autos que
atestam a inexistência de pagamentos antecipados, entendo que não há como deixar de
reconhecê-la, para os fatos geradores ocorridos até 30/11/1996.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para não considerar decaído o fato gerador ocorrido em
31/12/1996.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.045 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000063/2002-55

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital